Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0731532-13.2022.8.07.0000 AUTOR: MICHELLE ROSE DE OLIVEIRA SANTOS REU: FUNDACAO GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A autora, que concorreu a uma das vagas destinadas a PCD do concurso para Técnico Judiciário – Área Administrativa, deste TJDFT, insurge-se, nesta ação de conhecimento, contra a conclusão da perícia médica a que foi submetida pela Banca da FGV, executora do certame, que atestou (id. 39519989): “Perícia médica: Não enquadrado. A banca médica considerou o candidato NÃO ENQUADRADO como PCD emitindo o seguinte parecer: DISACUSIA NEUROSENSORIAL LEVE BILATERAL. NÃO SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DE PCD.” Ainda, em 21.9.2022, a autora interpôs recurso à Banca Médica da FGV, conforme item 3.6.1 do Edital de Convocação para a Perícia Médica (id. 39519987, pág. 2), não havendo informação sobre o resultado. Na presente ação de conhecimento, a autora pede a antecipação da tutela recursal, “para que seja desconstituída a lista de indeferimento da perícia médica em relação a Autora, com a consequente reinclusão desta no certame, garantida sua vaga, nomeação e manutenção da posse e atos deste provenientes para o cargo da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa, por ser portadora de deficiência auditiva, nos termos do Decreto no. 3.298/99” e, no mérito, postula o julgamento de procedência do pedido para que seja “reconhecida como portadora de deficiência auditiva, nos termos do Decreto no 3.298/99, sendo garantido o direito de reinclusão desta no certame, garantida sua vaga, nomeação e manutenção da posse para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, se deferida, a antecipação de tutela”. Nesses termos, observado o disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, e que o ato que se pretende anular nesta ação de conhecimento foi praticado pela Banca Médica da FGV, executora do concurso, manifeste-se a autora, em 5 dias, sobre a ilegitimidade do TJDFT ou do Presidente do TJDFT para compor o polo passivo da presente ação e sobre a incompetência do Conselho Especial do TJDFT para processar e julgar a presente demanda. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Brasília - DF, 23 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora